Tribunal: TJPA
Processo: 0806354-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº.: 0806354-65.2024.8.14.0401 ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA APELANTE: MATHEUS DA SILVA ARACATI ADVOGADO: GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO – OAB/PA 26536 APELADA: MANUELA TOCANTIS LOBATO ARACATI ADVOGADOS: PEDRO HENRIQUE VINAGRE CONDURU - OAB PA37310-A; LUCAS PEREIRA MORAES - OAB PA36265-A; LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA - OAB PA20115-A; ANA CAROLINA DE MELO GONCALVES - OAB PA31928-A; BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO - OAB PA15352-A; CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA - OAB PA30178-A; LIS ARRAIS OLIVEIRA - OAB PA31017-A; ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO - OAB PA977-A; FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - OAB PA5555-A; LUANA THIERE DE ALBUQUERQUE PAMPLONA - OAB PA27550-E; IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - OAB PA3609-A PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR MAIS 06 MESES. PERSISTÊNCIA DOS FATOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Matheus da Silva Aracati contra a decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que deferiu a extensão das medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, M. T. L. A., por mais 06 (seis) meses, em virtude de alegações de violência patrimonial e psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em avaliar a adequação da decisão de prorrogação das medidas protetivas de urgência diante da persistência das ameaças relatadas pela vítima, verificando se as alegações da apelada e as provas nos autos justificam a manutenção das medidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a assegurar a proteção da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima, podendo ser mantidas enquanto perdurar o risco à sua segurança. 4. No caso concreto, as ameaças relatadas pela vítima foram corroboradas pelo estudo social realizado e pelo parecer ministerial, os quais confirmam a necessidade de manutenção das medidas protetivas. 5. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas por tempo indeterminado, desde que a situação de risco à vítima persista, sem vinculação a um processo principal. 6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, o que reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas enquanto perdurar o risco à integridade da vítima, sem vinculação a prazos ou procedimentos judiciais principais. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e deve ser considerada com destaque, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e X; Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023; e STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806354-65.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DA SILVA ARACATI

APELADO: MANUELA TOCANTINS LOBATO ARACATI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0806354-65.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MATHEUS DA SILVA ARACATI

ADVOGADO:

GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO – OAB/PA 26536

APELADA:

MANUELA TOCANTIS LOBATO ARACATI

ADVOGADOS: PEDRO HENRIQUE VINAGRE CONDURU - OAB PA37310-A; LUCAS PEREIRA MORAES - OAB PA36265-A; LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA - OAB PA20115-A; ANA CAROLINA DE MELO GONCALVES - OAB PA31928-A; BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO - OAB PA15352-A; CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA - OAB PA30178-A; LIS ARRAIS OLIVEIRA - OAB PA31017-A; ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO - OAB PA977-A; FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - OAB PA5555-A; LUANA THIERE DE ALBUQUERQUE PAMPLONA - OAB PA27550-E; IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - OAB PA3609-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR MAIS 06 MESES. PERSISTÊNCIA DOS FATOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Matheus da Silva Aracati contra a decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que deferiu a extensão das medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, M. T. L. A., por mais 06 (seis) meses, em virtude de alegações de violência patrimonial e psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em avaliar a adequação da decisão de prorrogação das medidas protetivas de urgência diante da persistência das ameaças relatadas pela vítima, verificando se as alegações da apelada e as provas nos autos justificam a manutenção das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a assegurar a proteção da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima, podendo ser mantidas enquanto perdurar o risco à sua segurança.

4.

No caso concreto, as ameaças relatadas pela vítima foram corroboradas pelo estudo social realizado e pelo parecer ministerial, os quais confirmam a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

5.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas por tempo indeterminado, desde que a situação de risco à vítima persista, sem vinculação a um processo principal.

6.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, o que reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas enquanto perdurar o risco à integridade da vítima, sem vinculação a prazos ou procedimentos judiciais principais.

2.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e deve ser considerada com destaque, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, III e X; Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023; e

STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0806354-65.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MATHEUS DA SILVA ARACATI

ADVOGADO:

GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO – OAB/PA 26536

APELADA:

MANUELA TOCANTIS LOBATO ARACATI

ADVOGADOS: PEDRO HENRIQUE VINAGRE CONDURU - OAB PA37310-A; LUCAS PEREIRA MORAES - OAB PA36265-A; LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA - OAB PA20115-A; ANA CAROLINA DE MELO GONCALVES - OAB PA31928-A; BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO - OAB PA15352-A; CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA - OAB PA30178-A; LIS ARRAIS OLIVEIRA - OAB PA31017-A; ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO - OAB PA977-A; FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - OAB PA5555-A; LUANA THIERE DE ALBUQUERQUE PAMPLONA - OAB PA27550-E; IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - OAB PA3609-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS DA SILVA ARACATI
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua esposa, M. T. L. A., estendendo-as por mais 06 (seis) meses.

Consta dos autos que a ofendida alegou estar sofrendo violência patrimonial e psicológica de forma reiterada por parte do apelante, além de ter sido ameaçada para assinar documentos relacionados ao processo de divórcio. Diante desses fatos, foram concedidas medidas protetivas liminarmente, conforme decisão proferida em 06.04.2024 (id 21306135).

O apelante, por sua vez, negou as alegações e argumentou não haver qualquer fato que justificasse a imposição das medidas protetivas, requerendo sua revogação. A ofendida reafirmou a necessidade de manutenção das medidas, e, após a realização de estudo social, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção delas.

O Juízo de primeiro grau, ao ratificar as medidas concedidas liminarmente, estendeu sua vigência por 06 (seis) meses, deixando à requerente a possibilidade de renová-las caso persistissem os motivos que as ensejaram.

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso, no qual requereu, liminarmente, efeito suspensivo para afastar a aplicação das medidas, e, no mérito, pleiteou o seu afastamento definitivo, alegando ausência de fatos contemporâneos que justificassem as medidas (id 21306171).

A ofendida, em contrarrazões, defendeu a manutenção das medidas, reafirmando as ameaças sofridas e corroboradas pelos autos (id 21306180).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id 22378316).

É o relatório.

____________________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que não assiste razão à defesa.

A controvérsia posta no recurso reside em verificar a adequação da sentença que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de Manuela Tocantins Lobato Aracati, ante a alegada violência doméstica praticada pelo apelante.

Como é sabido, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) têm como objetivo prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, atuando como instrumento de proteção de seus direitos fundamentais.

Quer dizer, tais medidas visam à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, sendo aplicáveis sempre que a integridade física, psicológica, patrimonial ou moral da ofendida esteja em risco.

No caso aqui tratado, a manutenção das medidas protetivas se justifica pela persistência das ameaças relatadas pela vítima, devidamente corroboradas pelo estudo social realizado e pelo parecer ministerial, ambos favoráveis à continuidade das medidas de proteção.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que as medidas protetivas de urgência não estão vinculadas a um prazo determinado ou a um procedimento judicial principal, vigorando enquanto perdurar o risco à integridade da vítima[1]
.

Além disso, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, dada a dificuldade de produção de provas em situações que ocorrem, em sua maioria, no âmbito privado, razão pela qual deve ser privilegiada, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso[2].

Neste contexto, o depoimento da vítima, somado às demais provas nos autos, confirma a necessidade de manutenção da sentença impugnada, não havendo razões, portanto, para o acolhimento do pleito de reforma.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais (RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

2
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Belém, 15/03/2025